Tribunal: TJMT
Processo: 1009822-18.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009822-18.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVANTE), MADEIREIRA BORIN LTDA - EPP - CNPJ: 01.876.325/0001-03 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATORIA DE ATO ADMINISTRATIVO – DIREITO AMBIENTAL – SUPOSTA AQUISIÇÃO IRREGULAR DE MADEIRA – DECISAO AGRAVADA QUE SUSPENDEU TERMO DE EMBARGO DE ATIVIDADE COMERCIAL (MADEIREIRA) – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS PELO AUTOR / AGRAVADO – INDÍCIOS DE QUE A MADEIRA APREENDIDA NÃO POSSUIA COMO DESTINO FINAL O AGRAVADO – EMPRESA COM DOCUMENTAÇÃO FISCAL IDONEA E MATÉRIA PRIMA COM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM – AUSENCIA DE RISCO DE CONTINUIDADE DO DANO AMBIENTAL - DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O embargo será aplicado sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais. Art. 116 da LCE nº 38/95.

Diante da existência de dúvida acerca do destinatário final da madeira apreendida e não encontradas quaisquer outras irregularidades na documentação fiscal da empresa, mostra-se desarrazoada e desproporcional a medida de interdição do estabelecimento comercial, especialmente face a ausência de indícios de risco de continuidade do dano ambiental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo nº 1000021-42.2020.8.11.0109, movida por MADEIREIRA BORIN LTDA - EPP, que deferiu a tutela de urgência, determinando suspensão do Termo de Embargo nº 20034024.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Recorrente que, o boletim de ocorrência, em regra, não gera presunção
iuris tantum
de veracidade dos fatos narrados, uma vez que, apenas consigna a declaração unilateral do interessado.

Argumenta que, o ônus da prova incumbe ao infrator, a quem compete desconstituir a presunção de legitimidade do auto de infração.

Assevera que, o embargo será aplicado sempre que a atividade estiver sendo exercida sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais e tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental.

Afirma que, o controle jurisdicional do ato administrativo se limita à análise da legitimidade, e a proporcionalidade na aplicação da pena, sendo vedada a substituição ao Administrador, mediante a aplicação de critérios próprios e distintos daqueles previstos na seara administrativa.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (id. 41806493).

Contrarrazões no id. 42782016, oportunidade em que o Agravado alega que, possuía todas as licenças administrativas, e ainda, toda a matéria prima necessária para o desempenho da atividade comercial, encontram-se acobertadas por documentos fiscais idôneos.

O parecer ministerial (id. 46920481) se manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, no dia 15/01/2020, a equipe de fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, em operação de rotina, flagrou o Sr. Cezar Fernandes Generoso de Oliveira, transportando 14,252m3 de madeira, sem a devida guia florestal, que supostamente, teriam como destino, a Agravada.

Por tal razão, os fiscais da Secretaria de Estado de Meio Ambienta lavraram auto de inspeção, termo de apreensão, e termo de embargo / interdição do empreendimento.

O Agravado moveu Ação Anulatória de Ato Administrativo, postulando em sede de tutela de urgência, a suspensão do termo de embargo, o que restou deferido pelo Juízo de 1º Grau.

Contra tal decisão se insurge o Agravante.

Pois bem.

Inicialmente, registre-se que, o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, sendo vedado ao Juízo
ad quem
, conhecer de matéria não decidida pelo Juízo
a quo
, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao principio do duplo grau de jurisdição.

Superada tal questão, passo à análise do mérito.

Da análise do feito, verifica-se, em sede de cognição não exauriente, que os elementos coligidos ao feito mostram-se suficientes a afastar a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo.

O condutor do caminhão flagrado transportando a madeira irregular, bem como o proprietário da madeireira, ao prestarem depoimento perante a Delegacia de Polícia Civil, afirmaram que a madeira não teria como destino o estabelecimento comercial da Recorrida e que foram obrigados a descarregar o produto, por imposição dos policiais militares que acompanhavam a operação.

Cumpre esclarecer que, em inspeção realizada na madeireira, não foram encontrados produtos ilegais ou constatada qualquer irregularidade, tal como madeira decorrente de exploração ilegal.

Por outro lado, a Agravada demonstra que possuía Licença de Operação, Cadastro de Consumidor de Produtos Florestais, Cadastro Técnico Federal de Utilizador de Recursos Ambientais e Alvará de Funcionamento.

Destarte, existindo controvérsia acerca do destino da madeira ilegal apreendida e não sendo constatada qualquer outra irregularidade no exercício da atividade comercial, mostra-se desarrazoada e desproporcional a medida de impor a interdição do estabelecimento, especialmente se não evidenciado que o autuado se trata de contumaz infrator da legislação ambiental.

Assim, em sede de cognição sumária, não se verifica o risco de dano ao meio ambiente, ao sobrestar o Termo de Embargo ao exercício da atividade, face a ausência de indício de continuidade na prática de dano ambiental.

Ocorre em verdade o
periculum in mora
inverso, pois, interditar o estabelecimento comercial da Agravada implicaria em inviabilizar o exercício da atividade econômica e consequentemente, dispensa de funcionários e perecimento de produtos.

Feitas estas considerações, demonstrada pela Recorrida, a plausibilidade do direito, face à fundada existência de dúvida acerca de que a Agravada, de fato, se tratava de destinatária final da madeira irregular apreendida, aliada ao perigo de dano, ante o sobrestamento do exercício da atividade empresarial, a suspensão do termo de embargo se tratava de medida cogente.

A corroborar o acima exposto, colaciono jurisprudência:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). AUTO DE INFRAÇÃO: DESTRUIR ÁREA CONSIDERADA DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA IMPOSTA: POSSILIBIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SUSPENSÃO DO EMBARGO AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE AGRÁRIA NO IMÓVEL. 1. (...)
a atuação administrativa deve se ater aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade
,
observado, ainda, os critérios previstos no art. 6º da Lei n. 9.605/1998: I - a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas conseqüências
para a saúde pública e
para o meio ambiente; II - os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental
; (...)

(AC 0000530-68.2008.4.01.4200, DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, TRF1 - SEXTA TURMA, e-DJF1 09/08/2019 PAG.)

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. IBAMA. FISCALIZAÇÃO. EMBARGO DE ATIVIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL DESPROVIDAS.
1. Discute-se nos autos a legalidade de embargo das atividades de empresa do ramo madeireiro (Madeiras Rampon Comércio, Indústria e Transporte Ltda),
ao argumento de que "ao efetivar o preenchimento da Guia Florestal nº 334, correspondente à comercialização de resíduos de madeira para um cliente, por equívoco foi lançado o número incorreto da placa da carroceria". A sentença concedeu a segurança. 2. Colhe-se dos autos que a apelada foi atuada por vender 52,450 m3 de madeira serrada sem a guia florestal válida, correspondente a 75,0700 st. Consta, ainda, que seu saldo CC-SEMA era de 214,9961 st (madeiras de diversas espécies), em 10.07.2009. Nota-se que dispunha de saldo superior para venda que o resíduo de madeira constante da guia florestal que deu azo ao embargo. 3. Diante dos fatos apurados, tem-se que a multa pela venda irregular é suficiente para fazer cessar o dano ambiental.
Tudo o mais, em especial a interdição de toda a atividade da empresa, mostra-se excessivo e desproporcional.
4. Sob a relatoria do DF Néviton Guedes, esta T5 já decidiu: "
1. Ainda que o IBAMA constate que a impetrante estaria comercializando grande quantidade de madeira sem autorização da autoridade competente, verifica-se que a referida conduta, por si só, não se mostra suficiente a justificar a interdição de toda a atividade da empresa, razão pela qual não merece reparos a sentença que autorizou o funcionamento da empresa com o estoque de madeira regular.
Precedentes do Tribunal" (AMS 0000947-66.2008.4.01.3603/MT). 5. Remessa oficial e apelação desprovidas.(AC 0010280-17.2009.4.01.3600, JUIZ FEDERAL EVALDO DE OLIVEIRA FERNANDES, filho, TRF1 - QUINTA TURMA, e-DJF1 20/04/2016 PAG.)

Posto isso, ausentes elementos aptos à modificação da decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
em dissonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 23 DE FEVEREIRO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1º. VOGAL. O 2º. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 24 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º. VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º. VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021